Tribunal: TJDFT
Processo: 0739299-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS: RECONHECE A LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS E A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO CONTEMPLADA (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade.
II. Inexistindo urgência ou perigo de prejuízo à devida prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a perspectiva de atenuação do caráter taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência vinculante do STJ, atinente ao Tema n. 988.
III. Considerando que a matéria discutida na decisão saneadora (atinente à legitimidade dos sucessores e competência do juízo) poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo processual imediato para os agravantes, não se encontra preenchido o pressuposto para a interpretação extensiva do rol previsto do Código de Processo Civil, art. 1015, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
IV. O inciso II do art. 1.015 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente como base para fundamentar a admissibilidade do recurso, prescreve que o agravo de instrumento é admissível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito, entretanto, a análise de questões preliminares (caso concreto) não representa decisão de mérito, e sua verificação decorre da necessidade de se delimitar a controvérsia da demanda.
V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.